Tribunal: TJDFT
Processo: 0719544-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. DEPÓSITO DO VALOR APRESENTADO NA EXORDIAL. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de busca e apreensão, o afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, sob pena de consolidação da propriedade do veículo objeto de alienação fiduciária no patrimônio da instituição financeira.
2. Conforme o teor do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a purgação da mora não contempla a incidência de custas processuais e honorários advocatícios, bastando que o devedor deposite apenas o valor apresentado pelo credor na exordial.
3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.